Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1025767-45.2020
AGRAVANTE: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA.
AGRAVADO: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID n.o 85109962) que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1025767-45.2020 formulado por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA em face de HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA, o qual sou relator, em razão da perda superveniente do seu objeto, pelo fato de decisões pretéritas já terem concedido ao requerido, no recurso mencionado, a suspensão do leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) com avaliação feita em 18.09.2020.
Nas razões recursais (ID n.o 88095473), a parte agravante sustenta que houve equívoco por parte deste Magistrado, uma vez que as decisões possuem objetos diferentes, visto que o imóvel foi arrematado e existe a necessidade de provimento do feito para resguardar a meação da agravante.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática combatida sob juízo de retratação. Sucessivamente, pede o envio do feito ao órgão colegiado para ser dado total provimento a este.
Contrarrazões recursais apresentadas (ID n.o 90120450).
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, cumpre relatar que o recurso de agravo de instrumento originário foi interposto pelo agravante em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (ID no 69080456 de 10.11.2020) que, nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.8.11.0032, autorizou a venda por meio de leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) com avaliação feita em 18.09.2020.
Em breve síntese, a recorrente sustentou que a decisão prolatada merece reforma, pois é casada com o executado Valentino Carmo da Silva, sob o regime de comunhão de bens e não foi parte na ação executiva, o que lhe confere a legitimidade para a defesa de sua meação quanto ao imóvel.
Informou que a dívida original corresponde a cinco títulos executivos (cheques) no valor total de R$980.298,72 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e atualmente perfaz o valor de R$2.818.753,87 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).
Esclareceu que, como forma de defender a sua meação, bem como impedir o leilão sobre a integralidade do imóvel, ajuizou Embargos de Terceiro com Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo, distribuído sob o no 1000806-41.2020.8.11.0032, na data de 03.07.2020, porém a Douta Juíza postergou a análise do pedido de efeito suspensivo até a comprovação de sua hipossuficiência financeira, entretanto, o Juízo de primeiro grau, não analisando o pedido formulado, deu prosseguimento ao feito executivo com a designação dos leilões públicos, marcados para os dias 11 e 12 de Dezembro de 2020, sobre a integralidade do imóvel rural.
Desse modo, requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os leilões públicos designados até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.
A liminar recursal foi parcialmente deferida para determinar que em caso de arrematação do imóvel penhorado nos leilões designados, metade deste valor ficasse reservado em conta judicial vinculada à parte agravante até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento (ID no 70274953).
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que a terceira interessada, ora agravante, Sra. Roberta Margarida da Silva, tem direito à metade do imóvel penhorado, visto ser casada sob o regime de comunhão universal de bens com o executado Valentino Carmo da Silva.
Assim, neste momento processual, a melhor solução para a celeuma posta é a aplicação do art. 843, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”
Ademais, o § 2o do citado artigo garante que “não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”.
Portanto, em caso de realização do leilão designado, havendo eventual arrematação, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor obtido em conta judicial vinculada à agravante para posterior análise do Poder Judiciário.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de ensejar o deferimento parcial da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Dispositivo.
Em conclusão, conheço do agravo regimental como pedido de reconsideração e, por conseguinte, revogo a decisão de ID no 85109962, tornando novamente eficaz a decisão de ID no 70274953 até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento originário.
Voltem conclusos os autos do agravo de instrumento.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR